Tribunal: CARF
Processo: 14041.001539/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001539/2007-99
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.666 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS. UTILIDADE. AUSÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial que carece de utilidade, tendo em vista
que o período sobre o qual se pretende restabelecer a exigência sequer foi
objeto da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por falta de utilidade.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício). Ausente a Conselheira Ana Paula Fernandes.
Relatório
Trata-se do Debcad 37.114.465-5, por meio do qual são exigidas Contribuições
dos segurados e patronais para a Seguridade Social e para Outras Entidades ou Fundos,
incidentes sobre pagamentos efetuados a empregados, por intermédio de empresa de marketing
de incentivo, a título de premiação por desempenho, no período de 02/2002 a 12/2002, conforme
Discriminativo Sintético do Débito às fls. 07/08. A ciência do lançamento ocorreu em
07/12/2007 (fls. 01).
Em sessão plenária de 23/08/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-02.228 (fls. 532 a 553 – processo papel), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO NO
CASO CONCRETO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001539/2007-99
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.666 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.001539/2007-99

De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN). O prazo decadencial,
portanto, é de cinco anos. O dies a quo do referido prazo é, em regra, aquele
estabelecido no art. 173, inciso I do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado), mas a regra estipulativa deste é deslocada
para o art. 150, §4o do CTN (data do fato gerador) para os casos de lançamento por
homologação nos quais haja pagamento antecipado em relação aos fatos geradores
considerados no lançamento. Constatando-se dolo, fraude ou simulação, a regra
decadencial é reenviada para o art. 173, inciso I do CTN. Na ausência de pagamentos
relativos ao fato gerador em discussão, é de ser aplicado esta última regra.
PREMIAÇÃO DE INCENTIVO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAÇÃO
AO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
As premiações de produtividade devem ser compreendidas no conceito de remuneração
de empregados e contribuintes individuais, integrando, para efeito de incidência de
contribuições previdenciárias, o salário de contribuição de ambos os tipos de segurados.
MULTA MORATÓRIA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
O não pagamento de contribuição previdenciária constituía, antes do advento da Lei no
11.941/2009, descumprimento de obrigação acessória punida com a multa de mora do
art. 35 da Lei no 8.212/1991.
Revogado o dispositivo e introduzida nova disciplina pela Lei 11.941/2009, deve ser
comparada à penalidade nesta prevista (art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c o art. 61 da Lei
no 9.430/1996), para que retroaja, caso seja mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II,
“c” do CTN).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, I) Por voto de qualidade: a) em dar provimento
parcial ao recurso, para excluir do lançamento, no que tange à decadência, devido à
aplicação da regra expressa no I, Art. 173 do CTN, as contribuições apuradas até a
competência 12/2001, anteriores a 01/2002, nos termos do voto do Redator(a)
designado(a). Vencidos os Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes, Adriano
Gonzáles Silvério e Wilson Antônio de Souza Correa, que votaram em dar provimento
parcial ao Recurso, pela aplicação da regra expressa no § 4o, Art. 150 do CTN; II) Por
unanimidade de votos: a) em rejeitar as demais preliminares, nos termos do voto do
Relator; III) Por maioria de votos: a) em manter a aplicação da multa. Vencidos os
Conselheiros Mauro José Silva e Wilson Antônio de Souza Correa, que votaram pela
exclusão da multa constante do lançamento; b) em dar provimento parcial ao Recurso,
no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se
mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos os
Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que votaram em manter
a multa tal como aplicada no lançamento. Redator: Mauro José Silva.
O processo foi encaminhado à PGFN em 28/02/2012 (Relação de Movimentação-
RM de fls. 1.123) e o Procurador foi intimado em 09/04/2012, conforme Termo de Ciência de
fls. 1.121. Em 10/04/2012, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 1.127 a 1.151
(Relação de Movimentação-RM de fls. 1.125).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para rediscussão da matéria
decadência.
O Recurso Especial contém as seguintes alegações:
- o impasse diz respeito à interpretação do art. 173, I, do CTN, em face do
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso representativo da
controvérsia (Resp n° 973.733/SC, Rei. Min. Luiz Fux), de observância obrigatória pelos órgãos
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.666 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.001539/2007-99

do CARF, por força do disposto no art. 62-A do RICARF, acrescentado pela Portaria MF n° 586,
de 21 de dezembro de 2010;
- o acórdão recorrido, ao não aplicar corretamente o entendimento do Resp
973.733/SC (nos termos do art. 62-A do RICARF), afastou a aplicação do conteúdo expresso do
art. 173, I, do CTN, segundo o qual "O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I -do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado", prevalecendo a assertiva no sentido de
que "o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível;
- os acórdãos paradigmas, de forma acertada, determinaram a contagem da
decadência regida pelo art. 173, I, do CTN, nos precisos termos de sua redação, isto é, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
- a análise detida do inteiro teor do acórdão da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, associada ao conhecimento da jurisprudência reiterada do STJ, revela, com
toda certeza, que a decisão do Tribunal no Resp n° 973.733/SC não colide com o disposto no art.
173, I, do CTN;
- em primeiro lugar, é imperioso compreender que a afirmação contida no
acórdão, no sentido de que "o dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-
se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o 'primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado' corresponde, iniludivelmente, ao primeiro
dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível", vem em resposta às razões do
Recorrente (INSS), conforme destacado no relatório do Min. Luiz Fux;
- a Autarquia sustentava a tese de que o prazo previsto no art. 173, I, do CTN,
somente teria início após o decurso dos cinco anos para o lançamento por homologação, o que
implicaria um prazo decadencial de dez anos a contar do fato gerador;
- diante disso, o acórdão buscou repelir o entendimento de que o termo inicial da
decadência para o lançamento de ofício somente começaria após o lapso do prazo quinquenal
para a homologação tácita;
- ao mencionar que o dies a quo, segundo o art. 173, I, do CTN, corresponderia ao
primeiro dia do exercício seguinte ao fato imponível, quis o STJ afastar a aplicação
cumulativa dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Código Tributário
Nacional;
- este foi o objetivo da afirmação em foco, o que fica aclarado pela leitura
completa do período;
- aliás, consideradas as circunstâncias fáticas, a dubiedade da redação tornou-se
irrelevante, pois consta que se julgavam fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de
1991 a dezembro de 1994, e a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em
26/03/2001;
- tendo o fato gerador mais recente (dezembro de 1994) ocorrido em 31/12/1994,
a fixação do termo inicial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 173, I) não afastaria a decadência, pois o prazo para o lançamento
encerrou-se em 31/12/2000;
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.666 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.001539/2007-99

- destaque-se que nenhum dos autores citados pelo acórdão defende a
identificação do termo inicial da decadência, de acordo com o art. 173, I, a partir do primeiro dia
do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível;
- as duas Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, órgão prolator do
acórdão em tela, mesmo após o referido julgamento, vêm reiteradamente aplicando corretamente
o art. 173, I, do CTN, merecendo destaque a expressa referência de que este foi o entendimento
esposado no Resp no 973.733;
- como se percebe, não houve decurso do prazo decadencial para a administração
pública proceder ao lançamento, relativamente à competência de 12/2001, pois para esta
competência a contagem do prazo decadencial somente iniciou-se em 01/01/2003.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do recurso,
reformando-se o acórdão recorrido, afastando-se a decadência do direito de constituição do
crédito tributário da competência 12/2001.
Cientificada, conforme AR de fl. 1.231 a 1.232, a Contribuinte quedou-se silente.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento, inclusive quanto à
utilidade do apelo.
Trata-se do Debcad 37.114.465-5, por meio do qual são exigidas Contribuições
dos segurados e patronais para a Seguridade Social e para Outras Entidades ou Fundos,
incidentes sobre pagamentos efetuados a empregados, por intermédio de empresa de marketing
de incentivo, a título de premiação por desempenho, no período de 02/2002 a 12/2002,
conforme Discriminativo Sintético do Débito às fls. 07/08. A ciência do lançamento ocorreu
em 07/12/2007 (fls. 01).
O Recurso Especial visa rediscutir a decadência.
Na parte dispositiva do acórdão recorrido consta, relativamente à decadência:
Por voto de qualidade: a) em dar provimento parcial ao recurso, para excluir do
lançamento, no que tange à decadência, devido à aplicação da regra expressa no I,
Art. 173 do CTN, as contribuições apuradas até a competência 12/2001, anteriores
a 01/2002, nos termos do voto do Redator(a) designado(a). Vencidos os Conselheiros
Leonardo Henrique Pires Lopes, Adriano Gonzáles Silvério e Wilson Antônio de Souza
Correa, que votaram em dar provimento parcial ao Recurso, pela aplicação da regra
expressa no § 4o, Art. 150 do CTN; (grifei)
Entretanto, a autuação em tela não abrangeu o ano de 2001 mas sim, repita-se, os
períodos de 02/2002 a 12/2002. Nesse passo, o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, no sentido de afastar a decadência relativamente ao período de 12/2001, revela-se sem
utilidade, já que a NFLD ora em julgamento não traz exigência quanto a esse período. Confira-se
o que consta do pedido:
Pelo exposto, requer a União (Fazenda Nacional) seja o presente recurso conhecido e
provido, para que seja reformado o acórdão proferido pela e. Terceira Turma Especial
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.666 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.001539/2007-99

da Segunda Seção do CARF, e afastada a decadência do direito de constituição do
crédito tributário de 12/2001.
Diante do exposto, tendo em vista que o período que a Fazenda Nacional pretende
excluir da decadência, e portanto restabelecer a exigência, sequer foi objeto da autuação, não
conheço do Recurso Especial, por falta de utilidade.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital